Tribunal: TJMT
Processo: 1017099-88.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017099-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR DARTORA - CPF: 433.527.580-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERESSE DE AGIR – RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA –
FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372, DO STJ –
VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)”

Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorrer o seu descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exibição de contrato c/c prestação de contas que lhe move Alcir Dartora, julgou procedente o feito, com esteio no art. 396 e seguintes do CPC, a fim de determinar que o banco apelante apresente nos autos o documento indicado na inicial, com as advertências dos arts. 400, 297, 513 c/c 538, todos do CPC, no prazo de 72 horas. Ainda, condenou o banco ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais). Por fim, face ao descumprimento da ordem judicial e recusa da outorga de direito contratual inequívoco, determinou a extração de cópia dos autos e remessa ao Banco Central do Brasil para apuração de infração administrativa e/ou criminal contra o Sistema Financeiro Nacional.

Inconformado, o banco apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial, diante da ausência de interesse processual no aspecto da adequação. No mérito, postula que os honorários advocatícios sejam readequados ao valor da condenação (proveito econômico), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como seja afastada a aplicação da multa em razão da não exibição do documento, tendo em vista que implica tão somente em admissão dos fatos como verdadeiros e, caso não seja este o entendimento, que seja readequado o valor da multa arbitrada, consoante previsto no art. 537, §1º, do CPC. Por fim, assevera que houve decisão
extra petita
ao determinar o envio de cópia dos autos ao BACEN para apurar eventual infração, ressaltando que não houve pedido autoral.

O apelado apresentou contrarrazões (154663904), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alcir Dartora
intentou Ação de Exibição de Contrato c/c Prestação de Contas em face do Banco Bradesco S.A., alegando que possui conta bancária na instituição ré e no bojo de suas relações contratuais, aderiu há aproximadamente 20 (vinte) anos, plano de previdência privada (“Previdência Vida a 2”), a ser pago por meio de débito em conta, o qual vinha sendo realizado em sua conta n.º 8622-3, Agência n. 1249-1.

Assevera que no decorrer da relação jurídica, verificou que mesmo sob consulta direta nos vários canais de comunicação da instituição, inclusive presencialmente, não consegue acesso detalhado aos pagamentos realizados, ao saldo acumulado, à prévia para resgate antecipado ou concessão de aposentadoria, aliado à outras informações complementares.

Assim, manejou a ação para impelir que a instituição bancária exiba o contrato de plano de previdência firmado entre as partes, além dos demonstrativos de pagamento/retenções realizados e detalhe a previsão dos valores para o resgate antecipado ou para a concessão de aposentadoria.

Além disso, pretende que o réu preste contas dos valores debitados na conta do autor, ou de outra forma recebidos, discriminando a data de cada recebimento, o valor recebido a título de principal ou de acessório (eventuais multas, juros e correção monetária), os índices de reajustes aplicados ao saldo total, o valor total já pago e o que falta adimplir, a quantidade de prestações adimplidas, bem como a previsão dos valores de direito para o resgate antecipado ou para a concessão da aposentadoria, parcial ou integral.

Após regular trâmite processual, o magistrado julgou procedente os pedidos iniciais, tornando definitiva a decisão liminar anteriormente concedida, com esteio no art. 396 e seguintes do CPC, a fim de determinar que o Banco Bradesco S.A. apresente aos autos o documento indicado na inicial, no prazo de 72 horas. Ainda, o condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, face ao descumprimento da ordem judicial e recusa da outorga de direito contratual inequívoco, determinou a extração de cópia dos autos e remessa ao Banco Central do Brasil para apuração de infração administrativa e/ou criminal contra o Sistema Financeiro Nacional. (id. 154665241).

Irresignado, o apelante requer, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual no aspecto da adequação. Assevera que a pretensão autoral possui natureza cautelar antecipatória e que a nova dinâmica processual da Lei n.º 13.105/2015 extinguiu o procedimento cautelar de exibição de documento, motivo pelo qual o pleito deveria ser solicitado por meio de produção antecipada de prova, prevista no art. 381 do CPC ou em caráter incidental, conforme o art. 396 do CPC.

Pois bem. Passo à análise da preliminar de ausência de interesse processual, que, ressalto, não merece acolhimento. Explico.

É
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traga alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
.
Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129).

No caso dos autos, é evidente a existência do interesse processual, uma vez que o autor busca o acesso aos documentos que lhe dizem respeito e versam justamente sobre a sua relação jurídica com a instituição bancária.

Além disso, verifico que ao analisar a petição inicial (id. 154665226), o d. magistrado assim consignou na decisão:

“
É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC.

Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC
.

Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário.
” (destaquei).

Ademais o c. STJ possui entendimento de que, a partir da vigência do CPC/2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documento, utilizando-se no que aplicável, as disposições relativas à exibição incidental de documento ou coisa. A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA.
COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.
4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente
.
4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.
5.
Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita
.
6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de prova
s. 7. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.

22.10.2019 – destaquei).

Portando,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, no mérito, o recorrente postula que os honorários advocatícios sejam readequados ao valor da condenação (proveito econômico), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

De início,
mister
se faz constar que o apelado demonstrou a existência de relação jurídica com o banco e que realizou o pedido administrativo para a exibição dos documentos solicitados (id. 154665201 ao id. 154665203).

À vista disso, pelo que se denota dos autos, o apelante apresentou contestação (id. 154665228), oferecendo clara e manifesta resistência ao pedido posto na inicial, deixando, contudo, de apresentar os documentos solicitados.

Dessa forma, é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento da sucumbência, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento do STJ, "apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos" (AgInt no AREsp 1.377.943/SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/2/2019) (...).
”

(AgInt no AREsp 1370676/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 15.10.2019).

Destaca-se que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Deste modo, no caso em que não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, os honorários deveriam ser fixados com base no valor da causa, observados os limites do "caput" do art. 85 (entre 10% e 20%). Contudo, o Juízo fixou a verba sucumbencial em R$2.000,00, eis que a fixação sobre o valor da causa, estipulada em R$1.000,00, resultaria em valor ínfimo, o que não se admite.

No caso, considerando que o valor da causa é muito baixo, mostra-se adequada a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Nesse sentido: “
(...) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ – Corte Especial – Resp. n.º 1.850.512/SP – Rel. Ministro Og Fernandes – j. 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Prosseguindo, o apelante sustenta que a sentença manteve a decisão liminar concedida (id. 88878791) que fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, postula pelo afastamento da multa e, caso não seja este o entendimento, que seja readequado o valor arbitrado, consoante previsto no art. 537, §1º, do CPC.

No tocante à astreinte,
esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA
MULTA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o
documento
seja exibido.
A função da
multa
aplicada
(astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 - negritei)

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostrou adequada, devendo permanecer inalterada.

Por fim, o Banco apelante alega que houve decisão
extra petita
ao determinar o envio de cópia dos autos ao BACEN para apurar eventual infração administrativa e/ou criminal contra o sistema Financeiro Nacional, ressaltando que não houve pedido autoral.

Contudo, necessário se faz constar que o julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Contudo, a legislação processual civil não é alheia ao fato superveniente, que pode ser considerado pelo julgador se guardar pertinência com a causa de pedir e o pedido constantes na petição inicial.

Com efeito, o artigo 493 do CPC dispõe,
in verbis
:

“
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir
.”

Ao comentar o art. 493 do CPC, o autor Fredie Didier Junior esclarece que: “
Isso significa que a decisão não deve refletir necessariamente o estado de fato e de direito existente no momento da propositura da demanda, mas àquele existente no momento do seu julgamento.
” (in Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 735).

Deste modo, escorreita a decisão do magistrado ao considerar o fato superveniente consistente da desídia do banco em cumprir a ordem judicial e praticar abuso contra o consumidor, vejamos: “
Em razão do descumprimento da ordem judicial exarada por este Juízo (ID 88878791), e do flagrante e abusivo ato de recusa de outorga de direito contratual inequívoco pela Instituição Financeira, extraia-se cópia dos autos e remeta-se ao Banco Central do Brasil para apuração de infração administrativa e/ou criminal contra o Sistema Financeiro Nacional
.”

Assim, a sentença deve ser mantida íntegra também nesse ponto.

Por derradeiro, não conheço da manifestação juntada no id. 154665242, posto que eventual interesse em ingressar nos autos para apresentar contestação deveria ter ocorrido no momento oportuno, ou seja, antes da prolação da sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023